Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722253-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ELI FRANCISCO GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (id. 66699041)[1] que, nos autos da ação intitulada “de cobrança de indenização de seguro DPVAT” (Processo no 0704974-69.2020.8.07.0001), homologou honorários periciais e rateou o seu pagamento entre as partes. Descontente, a seguradora interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 17592398), argumenta, inicialmente, que a decisão agravada teria o condão de lhe causar prejuízos, ante a possibilidade imposição das penas previstas no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil. Conclui, assim, que seria possível atribuir efeito suspensivo ao recurso, considerando a imposição de encargo que, segundo o seu entendimento, não seria de sua responsabilidade, caracterizando-se grave lesão. Assinala, no mérito, que a parte autora/agravada pretende obter a revisão de valor que lhe fora pago a título de seguro por discordar de conclusão adotada em perícia administrativa. Nesse contexto, argumenta que o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito deveria ser suportado exclusivamente pela parte autora, sendo descabido falar, conforme a sua tese, em rateio de honorários periciais. Entende que a divisão entre as partes do custo relativo à produção da prova representaria uma forma de redistribuição do ônus probatório, destacando que não poderia ser compelida a custear prova destinada à demonstração do direito autoral cuja produção sequer chegou o pleitear. Assim, aponta que “(...) sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida [sic] a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil (...)” (p. 7). Em caráter subsidiário, sustenta que os honorários periciais deveriam ser pagos apenas ao final do processo pela parte sucumbente, destacando que, em caso de improcedência da ação, em sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, deveria o Estado suportar os custos da prova. Noutro giro, como tese secundária, sublinha que a homologação do valor indicado pelo perito não estaria devidamente fundamentada, mas violaria a razoabilidade por deixar de observar a complexidade da causa, de modo que a quantia deveria ser reduzida para, no máximo, R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com a Resolução no 127/11 do CNJ. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o curso da ação originária, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja exonerada de custear quaisquer valores relacionados à produção da prova pericial. Subsidiariamente, pugna pela diminuição do valor fixado a título de honorários para o máximo de R$ 1.000,00 (mil reais). Preparo (id. 17592401). Por não constatar, de imediato, qualquer decisão em primeiro grau redistribuindo o ônus da prova, esta Relatora determinou a intimação da parte agravante para que apresentasse esclarecimentos (id. 17707510). Manifestação do recorrente (id. 17966118), na qual reiterou as suas razões recursais, destacando que discorda tanto da distribuição dos custos relativos à realização da prova entre as partes como do valor arbitrado a título de honorários periciais, de modo que, conforme a sua narrativa, estaria evidenciado o seu interesse recursal. É o relatório. Decido. À primeira vista, nesse juízo preliminar de cognição, verifico a urgência necessária para legitimar a interposição do agravo de instrumento, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no do REsp no 1.704.520/MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requer o agravante, em suma, o sobrestamento do processo de origem até que a questão relacionada à distribuição dos custos de produção da prova pericial e, subsidiariamente, ao valor homologado a título de honorários seja objeto de análise nesta instância recursal. Analisando o teor do decisum recorrido, verifico que o Juízo de origem intimou a parte ré, ora agravante, “(...) para, até a preclusão da presente, realizar o depósito de metade do valor dos honorários, sob pena de sua conduta ser reconhecida como ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa, consoante o disposto no art. 77, IV, c/c §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil (...)” (id. 66699041)[2] Neste interim, entendo que a continuidade do andamento processual, com a efetiva concretização do decisum, tem a aptidão de causar prejuízos de ordem econômica e processual ao recorrente, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, se faz presente o perigo de dano necessário à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, a discussão a respeito do valor dos honorários periciais deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos constantes dos autos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de improvimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora